Tribunal: TJDFT
Processo: 0710243-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LIBERAÇÃO DE VALOR. ALIENAÇÃO DE BEM QUE COMPÕE O ESPÓLIO. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I – Ocorre a preclusão, não sendo possível nova análise das questões já examinadas em recursos anteriores interpostos pela agravante.

II – O art. 647 do CPC é observado quando as partes que não participaram da confecção do formal de partilha são intimadas para se manifestar sobre a proposta apresentada.

III – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.

IV – Agravo de Instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.